Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-98.2018.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS. CARTA PRECATÓRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado da autora visando à anulação da sentença que extinguiu o feito pela inexistência de bens penhoráveis.

2 – Gratuidade de justiça. Demonstração das condições pessoais. Declarações da parte. Da análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que a autora é hipossuficiente, de forma que concedo os benefícios da gratuidade judiciária.

3 – Diligências para localização de bens. Esgotamento. A extinção do processo sem apreciação do mérito, na fase do cumprimento de sentença, por ausência de localização de bens passíveis de penhora, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. No caso presente, a parte autora indica uma motocicleta que supostamente é de propriedade do réu, e nenhuma diligência até mesmo através do sistema RENAJUD foi realizada a fim de verificar a informação prestada pela autora.

4 – Carta Precatória. Constrição de bens. A Lei 9.099/1995 não veda a utilização da carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais. Ao contrário, a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada (art. 13, § 2o. Da Lei 9.099/1995). Precedentes no STJ (CC 111968 / RJ CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2010/0079360-5. Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO) e nas Turmas Recursais do DF. (Acórdão n.694227, 20130020080169DVJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/07/2013, Publicado no DJE: 19/07/2013. Pág.: 204). Sentença que se anula para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

L